Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), NARJARA DE BAIRROS - CPF: 966.441.681-91 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CPF: 928.141.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CNPJ: 36.241.955/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em ação de execução de título extrajudicial, na qual sustentava a nulidade da citação postal realizada em endereço no qual não mais residia desde 2018, com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, sem qualquer vínculo com a parte executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se é válida a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide; (ii) se a ciência da parte quanto à existência da ação pode ser presumida quando o ato citatório é dirigido a endereço no qual a executada comprovadamente não mais residia há aproximadamente quatro anos da data da citação; e (iii) se a teoria da aparência pode ser aplicada no caso concreto para suprir eventual irregularidade do ato.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo imprescindível à efetivação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 238, 239 e 240 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a validade da citação postal dirigida a pessoa física, exige-se que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo próprio citando, conforme previsto no art. 248, §1º, do CPC, sob pena de nulidade, não se aplicando a teoria da aparência quando não há evidência de que o endereço corresponda ao domicílio atual do citando.

5. A comprovação, por meio de contrato de compra e venda, de que a agravante não mais residia no endereço onde foi realizada a citação desde 2018, somada ao fato de que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa sem qualquer vínculo com a parte executada, evidencia a nulidade absoluta do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a nulidade da citação realizada, anular todos os atos processuais posteriores, inclusive a penhora e a restrição judicial sobre o veículo da agravante, e determinar a expedição de novo mandado de citação pessoal.

Tese de julgamento:
"1. É nula a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, sem vínculo com o citando, em endereço onde comprovadamente não mais residia à época da citação. 2. A nulidade da citação configura vício absoluto que contamina todos os atos processuais subsequentes, impondo sua anulação e a renovação do ato citatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239, 240, 248, §1º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO ELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020; TJMT, N.U 1020823-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
NARJARA DE BAIRROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 1023839-96.2021.8.11.0041,
proposta por
SÉRGIO ADIB HAGE
E
CID IMÓVEIS EIRELI - EPP
.

rejeitou a objeção de Pré-executividade apresentada pela agravante.

A agravante, na condição de fiadora do contrato de locação objeto da execução, insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual sustentava a nulidade da citação realizada nos autos principais.

Alega, em síntese, que a citação efetivada via Aviso de Recebimento (AR) não lhe foi pessoalmente entregue, tendo sido recebida por terceira pessoa estranha, em endereço no qual já não residia desde o ano de 2018, conforme comprovado por contrato de compra e venda juntado aos autos.

Aduz que a ausência de ciência acerca da demanda resultou em revelia e na constrição de seu patrimônio, com a penhora e a restrição judicial de circulação de seu veículo, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto, haja vista que o endereço de citação era diverso daquele de sua residência atual, e que a validade da citação exige, em regra, que a correspondência seja recebida diretamente pela parte ré, nos termos dos arts. 248, §1º, e 280 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada, declarando a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com a consequente devolução dos prazos processuais e a nulidade do mandado de penhora e avaliação incidente sobre o veículo da agravante, bem como a retirada de todas as restrições que recaíram sobre o referido bem.

Certificado o recolhimento do preparo no id.

276596867.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a citação se aperfeiçoou validamente no endereço indicado, sendo desnecessária a entrega pessoal em hipóteses como a dos autos (id. 281717856).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
NARJARA DE BAIRROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 1023839-96.2021.8.11.0041,
proposta por
SÉRGIO ADIB HAGE
E
CID IMÓVEIS EIRELI - EPP
.

rejeitou a objeção de Pré-executividade apresentada pela agravante.

A ação de execução de título extrajudicial movida por
Sérgio Adib Hage
e
CID Imóveis EIRELI – EPP
versa sobre cobrança de aluguéis de um imóvel comercial situado em Cuiabá/MT. A agravante,
Narjara de Bairros
, foi incluída como
fiadora
no contrato de locação e alega ter tomado conhecimento da existência do processo de execução apenas quando teve seu veículo penhorado.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou não da decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de nulidade do processo, por ausência de citação válida, suscitada na exceção de pré-executividade.

Inicialmente, é importante registrar que a citação válida configura pressuposto de existência e de validade do processo executivo, sendo imprescindível à formação da relação jurídica processual e ao respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto nos artigos 238, 239 e 240 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a agravante sustenta que a citação postal foi dirigida a endereço no qual não residia desde o ano de 2018, sendo o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceira pessoa estranha, o que, segundo afirma, comprometeria a regularidade do ato citatório e implicaria a nulidade dos atos subsequentes.

A documentação acostada aos autos comprova que a agravante vendeu o imóvel situado à Rua São Sebastião, n.º 1617, Apartamento 1603, Bloco 1, Bairro Goiabeiras, ainda no ano de 2018, conforme contrato particular de compra e venda firmado em 9 de novembro de 2018 (Id. 166608577 – Págs. 1/5 – autos de origem).

Não obstante, a citação foi efetivada nesse endereço em 31.10.2022, aproximadamente quatro anos após a alienação do imóvel, tendo o AR sido assinado por terceira pessoa (Vilmara C. Corrêa), sem qualquer comprovação de vínculo com a agravante (Id. 103880693 – autos de origem).

A decisão de primeiro grau considerou válida a citação, sob o entendimento de que o AR entregue no endereço fornecido seria suficiente, mesmo que recebido por terceiro, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Todavia, nos termos do art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil, exige-se, para a validade da citação postal, que o Aviso de Recebimento seja assinado pela própria parte citanda, ressalvadas hipóteses específicas previstas nos §§ 2º e 4º do mesmo artigo relativas, respectivamente, à citação de pessoas jurídicas e de residentes em condomínios com controle de acesso circunstâncias que não se aplicam ao presente caso.

Vejamos:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a validade da citação postal dirigida a pessoa física, exige-se que o Aviso de Recebimento (AR) seja assinado pelo próprio citando, sob pena de nulidade. Não se aplica, na hipótese, a teoria da aparência, diante da ausência de evidência de que o endereço informado corresponda ao domicílio atual do citando.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO
.
1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.
2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente,
mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais
. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO ELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020). (grifo nosso)

A decisão agravada, ao reconhecer a validade da citação, contrariou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois desconsiderou que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro desconhecido, em endereço diverso do atual domicílio da agravante, conforme comprovado por contrato de compra e venda celebrado muito antes da citação, o qual atesta que a agravante já havia se mudado daquele local há mais de quatro anos. Tais circunstâncias comprometem a higidez do ato citatório.

Há, portanto, fortes elementos para
reconhecimento da nulidade da citação
, pelos seguintes fundamentos:

O endereço utilizado para a citação encontrava-se desatualizado;

A correspondência foi recebida por pessoa sem qualquer vínculo com a agravante;

Inexistem exceções legais aplicáveis que permitam flexibilizar a exigência da citação pessoal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Sodalício
:

Direito processual civil.
Agravo de instrumento. Execução de Título Judicial. Exceção de Pré-executividade. Nulidade de Citação Postal Ausência de citação pessoal válida. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título judicial, na qual a agravante alegava nulidade de citação postal realizada em endereço onde não residia desde 2017, citação esta recebida por funcionário da portaria de um condomínio que substituiu o imóvel anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação postal realizada em endereço onde a agravante não mais residia e se houve efetiva comunicação pessoal, considerando-se a alegação de nulidade e a presunção relativa de validade de citação efetuada por funcionário da portaria.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é pressuposto de validade da relação processual, e sua ausência configura vício insanável que compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 238 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ exige que a citação pelo correio seja realizada com entrega direta ao citando, e a assinatura deste conste no aviso de recebimento, sob pena de nulidade, em especial quando realizada em nome de pessoa física (STJ, AgInt no AREsp 2.023.670/SP).

5. A presunção de validade da citação postal em portaria de condomínio, prevista no art. 248, § 4º, do CPC, é relativa,

sendo afastada diante da demonstração de que a agravante não residia no endereço informado à época da citação, além de constar no AR assinatura de pessoa diversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reconhecida a nulidade da citação realizada, determinando-se a repetição do ato citatório em endereço atualizado da agravante.

Tese de julgamento: "É nula a citação postal efetuada em endereço onde o citando não mais reside e cujo recebimento se dá por funcionário da portaria de condomínio, em caso de pessoa física, não subsistindo a presunção de validade do ato."

(N.U 1020823-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (grifo nosso)

Além disso, a ausência de citação válida configura nulidade absoluta, a ser reconhecida de ofício, pois compromete direitos fundamentais da parte, implicando violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Importa destacar, ainda, que todos os atos processuais subsequentes à citação inválida devem ser considerados nulos, uma vez que decorrem de relação jurídica processual viciada desde a origem.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação realizada, a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da penhora e restrição sobre o veículo da agravante, bem como a determinação de realização de nova citação pessoal, em endereço efetivamente atualizado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:
reconhecer a nulidade da citação
realizada em desfavor da agravante Narjara de Bairros;
anular todos os atos processuais
praticados posteriormente à referida citação, inclusive a penhora e a restrição judicial sobre o veículo da agravante e
determinar a expedição de novo mandado de citação pessoal
da agravante, em endereço atualizado a ser fornecido nos autos, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025